Tribunal: TJES
Processo: 0021363-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Anulação de Débito Fiscal; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021363-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ArcelorMittal Brasil S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, incisos I a III, c/c §5º, do CPC. A embargante alega omissão quanto à limitação dos encargos pela adesão ao programa de anistia fiscal e às orientações da Procuradoria Geral do Estado, além de obscuridade sobre o parâmetro de fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos efeitos da adesão ao programa de anistia fiscal e às orientações da Procuradoria sobre honorários advocatícios; (ii) apurar eventual obscuridade quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento reiterado do STJ.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à aplicabilidade da Lei Estadual nº 11.331/2021, concluindo que a dispensa de honorários se restringe à execução fiscal, não alcançando a presente ação anulatória.

As orientações administrativas da Procuradoria do Estado, mencionadas pela embargante, não têm força normativa para afastar a incidência do art. 85 do CPC ou desconstituir a fundamentação adotada no acórdão.

Também não se verifica obscuridade, já que o acórdão especificou claramente que os honorários foram fixados com base no valor do proveito econômico obtido com a adesão ao REFIS, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

A pretensão da parte embargante de obter novo exame da matéria configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A decisão que fixa honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico decorrente de adesão a programa de parcelamento fiscal não padece de omissão ou obscuridade quando devidamente fundamentada à luz do art. 85, §3º e §5º, do CPC.

A adesão ao REFIS, por si só, não implica isenção de honorários sucumbenciais em ação anulatória, salvo expressa disposição legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021363-79.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 12295113 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo, nos termos do artigo 85, §3º, incisos I a II, c/c §5º, do CPC.

Em suas razões, a parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao fato de a legislação aplicável ter determinado que quando da adesão ao programa de anistia as obrigações do contribuinte estariam limitadas ao pagamento do principal dos débitos envolvidos, das custas respectivas, bem como dos honorários advocatícios prévia e diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado – APES, bem como ao não tecer quaisquer considerações a respeito das orientações fornecidas pela própria Procuradoria Geral do Estado, por meio de sua Gerência de Dívida Ativa, sobre o valor total devido a título de honorários advocatícios em virtude da adesão ao programa de anistia. Por fim, aduz a existência de obscuridade acerca do parâmetro de fixação dos honorários periciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão ou da obscuridade.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado
, nos seguintes termos:

(...)

Pois bem, sobre a matéria da controvérsia recursal, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

A mesma orientação pode ser aplicada para a hipótese dos autos (renúncia), haja vista decorrer igualmente da adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais (REFIS).

A Lei Estadual n° 11.331/2021, que institui o REFIS do ano de 2021 estabeleceu o seguinte:

Art. 3° - O ingresso no programa:

V - fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.

Assim sendo, verifico que a lei embasadora do parcelamento que motivou a extinção da ação estabeleceu tão somente a dispensa da verba honorária na ação de cobrança do débito (execução fiscal), a qual não se confunde com a presente ação anulatória do débito fiscal, decorrente da desistência da ação, diante a adesão ao REFIS/2021.

Ademais, conquanto o débito e os honorários advocatícios tenham sido pagos na esfera administrativa, não restou comprovado que as verbas da ação anulatória foram incluídas no valor final pago pela apelante.

Portanto, não importa em bis in idem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo administrativo, uma vez que os honorários advocatícios pagos na esfera administrativa não dizem respeito à ação anulatória.

(...)

Fixado isso, em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da desistência da ação anulatória, nos termos do art. 90, caput, do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS (DUA nº 4000432902 à fl. 374 - R$ 489.984,00 - quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Isso porque, a tese firmada no
Tema 1076,
vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, estabelece que: “Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo elevados o proveito econômico obtido, o valor da condenação ou o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, não se admitindo a fixação por equidade.”.

Na hipótese em análise, o proveito econômico é perfeitamente estimável, e o valor da causa não se enquadra como irrisório. Assim, os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 3º, do CPC, em conjugação com a tese vinculante do Tema 1076, devem ser rigorosamente observados.

Portanto, deve ser provido o recurso para condenar a Apelada nos percentuais mínimos dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, conforme previsão expressa do parágrafo quinto do mesmo artigo.

Desta feita,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)